Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA E CONTINÊNCIA OU PREVENÇÃO COM FATOS APURADOS EM OUTRO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se os fatos narrados na representação policial envolvem investigados diferentes e crimes autônomos ao processo distribuído ao Juízo Suscitante, não há que se falar em conexão probatória ou continência, sobretudo se tratando de investigado já sentenciado.
2. Não se cogita de prevenção do Juízo Suscitante, vez que, analisando os documentos acostados aos autos e disponíveis no sistema informatizado deste Tribunal, não incide quaisquer das hipóteses previstas no artigo 83 do Código de Processo Penal.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.